Tribunal: TJES
Processo: 5013023-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013023-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TENTATIVA DE REDIRECIONAMENTO PARA REDE CREDENCIADA MEDIANTE PROCESSO DE TRANSIÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida no cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de execução de multa cominatória (astreintes), no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de saúde descumpriu a obrigação judicial de custear integralmente o tratamento multidisciplinar do menor com TEA, de forma a justificar a incidência da multa cominatória fixada em tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde estrutura rede credenciada para atendimento do menor e comunica previamente a família e a clínica particular sobre a necessidade de transição, demonstrando planejamento e tentativa de evitar descontinuidade no tratamento.

A decisão judicial condicionava o custeio direto em clínica particular apenas à inexistência de rede credenciada, configurando tal medida como excepcional e subsidiária.

Os documentos apresentados indicam que a Unimed promoveu um plano de transição assistida com envolvimento de profissionais especializados, atendimento equivalente e sem ruptura abrupta, em conformidade com os precedentes do Tribunal de Justiça.

A escolha da família em manter o tratamento na clínica particular, mesmo após oferecida alternativa credenciada, constitui decisão voluntária e não descumprimento imputável à operadora.

Diante do cumprimento essencial da obrigação de fazer, afasta-se a incidência da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA,
menor impúbere, representado por sua genitora Jamile Silva de Oliveira, irresignado com a decisão interlocutória exarada nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer n.º 0004224-46.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de execução de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada em sede de tutela de urgência deferida ainda na fase cognitiva.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em resumo: (i) que a Unimed Vitória suspendeu o custeio do tratamento multidisciplinar após a prolação da sentença que confirmou a tutela e julgou procedente o pedido autoral; (ii) que a obrigação de fazer foi descumprida, posto que à época do redirecionamento não havia clínica credenciada apta a fornecer o tratamento; (iii) que tal suspensão obrigou a genitora do menor a arcar com despesas no montante de R$ 8.800,00, conforme comprovantes colacionados aos autos; (iv) que a própria operadora reconheceu a ausência de rede credenciada naquele momento, vindo apenas posteriormente a estruturar rede própria; e (v) que a multa diária foi arbitrada precisamente para compelir o cumprimento da ordem judicial, razão pela qual deve ser executada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja determinada a execução da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada na decisão liminar e confirmada na sentença, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 16033442.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso – ID 17054003.

De início, registro que o benefício da gratuidade de justiça já socorre o Agravante, porquanto deferido no juízo de origem, estendendo-se a esta instância recursal, razão pela qual deixo de analisar o pedido renovado.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Como já registrado na decisão preambular sobre efeitos deste recurso, a presente demanda recursal origina-se de uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora Agravante, Gabriel de Oliveira Ferreira, menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (ora agravada). A controvérsia principal versava sobre a recusa da operadora de saúde em custear tratamento multidisciplinar (terapia comportamental ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial), essencial ao desenvolvimento do autor.

Em 21 de fevereiro de 2019, o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES deferiu a tutela provisória de urgência (fls. 40/45) para determinar que a Unimed Vitória promovesse o custeio imediato e integral do tratamento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão previa que, na ausência de rede credenciada, o tratamento deveria ser fornecido em clínicas particulares,
mediante pagamento direto ao fornecedor
.

Após a concessão da liminar, que posteriormente foi confirmada por sentença de mérito, o tratamento do menor passou a ser realizado em uma clínica particular (Clínica Global), com os custos arcados pela operadora de saúde diretamente ao fornecedor, como demonstram os autos (fls.276/285).

O ponto nevrálgico que deu origem ao presente recurso ocorreu em outubro de 2020, quando a Unimed Vitória, alegando ter estruturado rede credenciada apta a fornecer o tratamento (através do sistema GVIX a partir de 16 de outubro de 2020), comunicou à família do autor a necessidade de migração do tratamento, informando que cessaria o custeio junto à clínica particular – fls.320.

O Agravante, contudo, sustenta que essa transição não foi imediata e resultou em um período de desassistência, e, para não haver interrupção nas terapias, sua genitora arcou com o pagamento de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) à clínica particular Global, referente aos serviços prestados entre 19 e 30 de outubro de 2020. Este desembolso é apresentado pelo Agravante como a prova cabal do alegado descumprimento da ordem judicial, que determinava a continuidade do tratamento sem ônus para a família. Diante do ocorrido, o autor requereu em primeira instância a execução da multa cominatória no valor de seu teto, R$ 10.000,00.

O juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido de execução da multa. Fundamentou seu entendimento no fato de que o redirecionamento do paciente para a rede credenciada, uma vez que esta foi estruturada pela operadora, constitui um exercício regular de direito contratual, não configurando descumprimento deliberado e injustificado da obrigação de fazer que autorizasse a cobrança das
astreintes,
única rubrica que ainda carece de discussão, já que as demais (indenização por danos morais e as verbas sucumbenciais) já foram depositadas.

Inconformado com essa decisão interlocutória, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, pleiteando a sua reforma para que seja reconhecido o descumprimento e determinada a execução da multa coercitiva.

Contudo, uma análise, ainda que perfunctória, dos documentos que instruem o próprio recurso, notadamente aqueles contidos entre as fls. 320 e 381 dos autos originários digitalizados, aponta em direção diametralmente oposta, corroborando o acerto da decisão agravada.

Com efeito, os elementos probatórios indicam que a Agravada, longe de uma conduta desidiosa, planejou e comunicou ativamente a
transição
do tratamento para uma clínica de sua rede credenciada.

Consta dos autos que a Unimed Vitória, primeiro, encaminhou notificações à família do Agravante e à clínica Global, seja por telegramas de fl. 320/321 ou por e-mail’s fls.358/ 359, informando de maneira clara e prévia que o custeio na clínica particular ("Global") seria interrompido, mas que o tratamento não sofreria descontinuidade, pois prosseguiria na nova clínica credenciada (sistema GVIX).

Demonstrou, ainda,
o credenciamento de clínica apta a prestar o serviço multidisciplinar a partir de 16 de outubro de 2020
, mediante a apresentação do contrato de credenciamento às fls. 346/356.

Observo, inclusive, ter havido, ao menos, a
tentativa de se estabelecer um
processo de transição assistido por uma psicóloga,

cuja declaração, acostada aos autos, afirma categoricamente que não haveria interrupção do tratamento do menor,
nem prejuízo aos ganhos obtidos até então
, e que a transição seria realizada de forma “
gradativa com a intensa participação dos profissionais envolvidos (novos e antigos) através do uso de técnicas de aproximações sucessivas em que o tempo no ambiente novo será aumentado aos poucos a partir da resposta da criança”
– cf. Declaração anexa à fl. 341.

A própria clínica "Global" informou os pais sobre a suspensão do custeio pela Unimed e que a operadora realizaria a transição.

Também foi apresentado um
plano de cuidados
(fl.343) para o Agravante, bem como provas das especialidades e experiências da nova equipe multidisciplinar que atenderia ao agravante – fls. 364/381, afastando dúvida sobre a adequação técnica do serviço oferecido.

Diante desse cenário, a alegação de descumprimento da ordem judicial perde a sua plausibilidade.

A decisão liminar determinava que a Unimed custeasse os serviços, obrigação que, primariamente, deve ser cumprida por meio de sua rede credenciada. O pagamento direto a prestador particular é medida excepcional e subsidiária, cabível apenas na ausência de rede.

Ao estruturar e oferecer uma alternativa válida, qualificada e sem interrupção na sua rede, a Agravada, ao que tudo indica, cumpriu o comando judicial em sua essência.

A decisão da família em permanecer na clínica particular, arcando com seus custos, parece ter decorrido de uma
escolha própria
, e não de uma falha ou omissão da operadora.
Não se pode impor a um plano de saúde o ônus eterno de custear um serviço particular mais oneroso quando este passa a dispor de meio próprio e adequado para o mesmo fim
.

A jurisprudência mais recente deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre a matéria, consolidando o entendimento de que, em caso de substituição de prestadores, especialmente em tratamentos de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), exige-se da operadora um zelo adicional, materializado em um plano de transição que vise resguardar o vínculo terapêutico e a continuidade dos avanços clínicos do paciente. Nesse sentido, cito: (TJES – AI 5002053-64.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023); (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031661920248080000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível) e (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046576120248080000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No caso concreto, a conduta da Agravada alinha-ser a essa exigência jurisprudencial, já que as provas contidas nos autos (fls. 320-381) indicam que a Unimed Vitória não promoveu uma ruptura drástica, mas um processo assistido de mudança.

Portanto, não observo motivos para alterar a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o Voto de Relatoria.